Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710066-06.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EDSON DA SILVA BARROS, EDSON DE JESUS, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, EDSON JOSE ALVES DA SILVA, EDSON LUIS DE OLIVEIRA, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON PEREIRA DA SILVA, EDSON PEREIRA DE SANTANA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 66571770. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator